Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802073-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NATULAB LABORATÓRIO S/A
contra o Acórdão constante no id nº 2797500, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC. Tutela de urgência indeferida pelo juízo “a quo”. Exceção à regra admitida pelo STJ. Ausência de prova capaz de demonstrar que o Estado do Pará está aplicando na prática a tabela do preço máximo ao consumidor – PMC. Necessidade de produção de provas em sede de 1º grau.
Periculum in mora
e
fumus boni iuris
não demonstrados. Tutela antecipada de urgência não concedida. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão unânime.”.

Em suas razões (id nº 2862243), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado em relação à verificação da probabilidade do direito invocado.

Diz o embargante que o acórdão seria contraditório em si mesmo, visto que em um momento algum conceitua o que seria a probabilidade do direito, conforme expõe.

Questiona o mencionado ponto, apresentando as razões para tal.

Afirma que, no caso concreto, quando da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos fica claramente demonstrada a probabilidade lógica do direito da empresa embargante, visto que trouxe aos autos documentos idôneos e hábeis à provocação do seu direito, ao passo que o Estado não foi capaz de produzir uma única prova que sustentasse as suas argumentações e desconstituísse a pretensão por si (pela recorrente) deduzida.

Afirma que não procede o argumento apresentado no sentido de que a matéria objeto do pedido encontra-se controversa no âmbito dos Tribunais Superiores, posto que a jurisprudência pacífica e atual do STJ é no sentido do afastamento do PMC, fixado pela CMED, quando for este alheio à realidade do mercado varejista (REsp 1519034/RS).

Argumenta que não guarda relevância para o deslinde do caso em tela a comprovação pela empresa autora da aplicação do PMC pelo Estado do Pará na prática, até mesmo porque, se fosse o caso, o Estado poderia ter trazido aos autos uma prova comprovando a exigência do ICMS-ST a partir da consideração da MVA, porém não o fez.

Assevera que se a empresa não estivesse sendo obrigada a recolher o tributo de forma alheia à realidade de mercado, implicando em oneração excessiva, não teria motivo para ajuizar uma ação judicial visando a declaração do seu direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de possibilitar a concessão do efeito modificativo ao julgado e sanar a omissão e contradição apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, refutando os argumentos apresentados e pugnando pela sua rejeição (id nº 3439214).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de agravo de instrumento negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

De maneira que, inexistindo os vícios apontados relativos à contradição e omissão, deduz-se que a parte embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que implica na rediscussão meritória do tema em discussão e do entendimento firmado, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

De qualquer forma, a fim de que não reste dúvida sobre a questão impugnada, retorno a ela. A embargante defende, primeiramente, contradição no julgado no que diz respeito à probabilidade do direito invocado. Explica que o acórdão é contraditório em si mesmo, pois primeiro dissera que a probabilidade lógica seria aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, porém, posteriormente, sustentara que a pretensão meritória não surge incontestável e, por essa razão, não restaria presente o requisito do
fumus boni iuris
.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, “a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos referidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio” (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, DJe 21/9/2018).

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada ao caso, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

O embargante sustenta, ainda, a omissão no julgado, já que não fora analisado todos os documentos juntados pela parte autora, que comprovariam o direito alegado.

Pois bem, sobre esse ponto, entendo que não há que se falar em omissão da decisão colegiada, na medida em que o acórdão embargado tratou expressamente das provas trazidas aos autos, e, sobre essas provas, assentou que inexistia documento que demonstrasse a forma como o Estado vem aplicando na prática a questão suscitada, destacando que não se pode confundir ação declaratória com mera consulta ao Poder Judiciário destinada a antecipar abstratamente a solução para possíveis litígios.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, dos argumentos e provas apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado como omisso, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021